Tribunal: STF
Processo: RE 1242668
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA — IDADE — POLICIAL CIVIL — LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 — PRECEDENTE — PLENÁRIO — SEGUIMENTO — NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, indeferiu a segurança, considerado o artigo 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 51/1985. No extraordinário, os recorrentes apontam violado o artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Alegam a inconstitucionalidade da fixação de idade para aposentadoria em divergência com a previsão constitucional.
    2. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, no extraordinário nº 567.110, relatora a ministra Cármen Lúcia, concluiu, sob o ângulo da repercussão geral, haver a Constituição Federal recepcionado a norma mencionada. Eis a síntese do pronunciamento, publicado no Diário da Justiça de 11 de abril de 2011:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
    O citado diploma foi revogado pela Lei Complementar nº 152/2015. No entanto, consta da inicial que os recorrentes atenderam às condições para aposentadoria compulsória quando vigente a norma pretérita. Mostra-se pertinente o teor do verbete nº 359 da Súmula do Supremo:
    Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator